Tribunal: TJPA
Processo: 0804198-51.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804198-51.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RUTH FERNANDES DA SILVA CARVALHO, JOSE RONALDO BRITO CARVALHO, EMANOEL DE JESUS BRITO CARVALHO, PAULO ROBERTO BRITO CARVALHO, GIOVANNI BRITO CARVALHO, JOAO DA CRUZ CARVALHO NETO, MARIA DO SOCORRO FREITAS FREIRE CARVALHO, MONALISA MARIA FREITAS FREIRE CARVALHO, PAMELA SAVANA FREITAS FREIRE CARVALHO AGUIAR

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ABERTURA DE INVENTÁRIO PARA RECEBIMENTO DE CRÉDITO POR HERDEIROS. DESNECESSIDADE. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EM MOMENTO POSTERIOR E ANTES DO RECEBIMENTO DO CRÉDITO PELOS HERDEIROS DO DE CUJUS. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A habilitação dos herdeiros no processo supre a necessidade de abertura de inventário. Precedente do STJ.

2.

Não obstante, de acordo com o CPC, o juízo de primeiro grau, ao receber a habilitação deverá processá-la, ordenando a citação dos requeridos no prazo de cinco dias (CPC, artigos 689 e 690).

3.

Todavia, com fundamento no princípio da razoável duração do processo, penso que a aplicação de tal regra nesse momento processual ampliaria excessivamente a demanda, a qual já vem se arrastando por seis anos e causaria prejuízo à celeridade processual, mormente se levarmos em consideração a existência de litisconsorte vivo aguardando o julgamento da execução judicial.

4.

Além disso, não vislumbro prejuízo processual às partes decorrente do julgamento da execução sem a habilitação, já que o pleito de cumprimento de sentença foi realizado antes da morte de um dos autores da demanda e a causa já foi devidamente julgada, cabendo apenas definir os valores a serem pagos na execução.

5.

A habilitação poderá ser realizada em momento posterior, nos autos principais e antes do recebimento do crédito pelos herdeiros do “
de cujus”
, podendo, inclusive, o juízo condicionar o recebimento do crédito a tal habilitação.

6.

Recurso Conhecido e Provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Ruth Fernandes da Silva Carvalho e outros, desafiando decisão de primeiro grau, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará, que, em razão da morte do autor da ação, determinou a abertura de inventário e habilitação do inventariante no prazo de quinze dias.

Entendem os agravantes que a decisão merece reforma, pois não se coaduna com a Lei e a jurisprudência sobre o tema.

Dizem que
sofrerão enormes prejuízos com a decisão impugnada, uma vez que irá retardar ainda mais a satisfação dos seus créditos, mormente em razão do final do prazo para inscrição do precatório para o orçamento do ano de 2022,
cujo termo final é 30 de junho deste ano.

Afirmam que a agravante Ruth Fernandes da Silva Carvalho possui crédito autônomo e distinto daquele reconhecido em favor do Sr. Domingos José Carvalho, o qual faleceu durante o trâmite do processo e, assim, em relação a ela, entendem que a execução deverá prosseguir.

Ademais, sustentam que a execução deverá prosseguir também em relação aos herdeiros do Sr. Domingos, uma vez que pleitearam habilitação nos autos na forma da Lei.

Alegam que a abertura de inventário como condição para habilitação dos herdeiros e levantamento de valores em execução é desnecessária. Citam julgados nesse sentido.

Fundamenta o
periculum in mora
na aproximação do prazo para inscrição do precatório, o qual findará em 01 de julho de 2021.

Em razão dos argumentos acima, requerem efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 5238103).

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 5705228).

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público deixou de emitir parecer, por entender inexistir interesse público a ser tutelado (id. 5728818).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Inicialmente conheço do recurso, pois vislumbro presentes os pressupostos processuais.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Ruth Fernandes da Silva Carvalho e outros, desafiando decisão de primeiro grau, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará, que, em razão da morte do autor da ação, determinou a abertura de inventário e habilitação do inventariante no prazo de quinze dias.

Entendem os agravantes que não merece prosperar a decisão impugnada, pois a abertura de inventário como condição para habilitação dos herdeiros e levantamento de valores em execução é desnecessária e lhes causará prejuízo, uma vez que irá retardar ainda mais a satisfação dos seus créditos.

Da análise dos autos, verifico que têm razão os agravantes.

É que, de fato,
a habilitação dos herdeiros no processo supre a necessidade de abertura de inventário.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. ABERTURA DO INVENTÁRIO
. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A questão controvertida cinge-se em definir se a substituição da parte que faleceu no âmbito da execução deve ser feita pelo espólio, ou se o ingresso dos sucessores se mostra suficiente. 2.
O entendimento do Tribunal a quo se alinha com a orientação desta Corte Superior de que os herdeiros são legitimados para pleitearem direitos transmitidos pelo falecido, não se mostrando imprescindível a abertura do inventário.
Precedentes: AgRg no AREsp.669.686/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 1.6.2015; REsp. 554.529/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ 15.8.2005, p. 242. 3. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1.073.844/SP, 1ª TURMA. Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 1/10/2018).Grifei

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSOESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SUCESSÃO. HABILITAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS. ABERTURA DE INVENTÁRIO.1.
A jurisprudência desta Corte assentou-se no sentido de que aabertura de inventário é desnecessária para o levantamento devalores decorrentes de ação executiva, desde que a viúva e todos osherdeiros se habilitem pessoalmente em juízo
.2. Agravo regimental improvido.(STJ AgRg nos Edcl no REsp 1018236. 6ª Turma. Rel. Min. Nefi Cordeiro. DJE 05.11.2015). Grifei

Não obstante, de acordo com o CPC, o juízo de primeiro grau, ao receber a habilitação deverá processá-la, ordenando a citação dos requeridos no prazo de cinco dias (CPC, artigos 689 e 690).

Todavia, com fundamento no princípio da razoável duração do processo, penso que a aplicação de tal regra nesse momento processual ampliaria excessivamente a demanda, a qual já vem se arrastando por seis anos e causaria prejuízo à celeridade processual, mormente se levarmos em consideração a existência de litisconsorte vivo aguardando o julgamento da execução judicial.

Além disso, não vislumbro prejuízo processual às partes decorrente do julgamento da execução sem a habilitação, já que o pleito de cumprimento de sentença foi realizado antes da morte de um dos autores da demanda e a causa já foi devidamente julgada, cabendo apenas definir os valores a serem pagos na execução.

Ademais, a habilitação poderá ser realizada em momento posterior, nos autos principais e antes do recebimento do crédito pelos herdeiros do “
de cujus”
, podendo, inclusive, o juízo condicionar o recebimento do crédito a tal habilitação.

Nesse sentido, já decidiu a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL - ÓBITO DE LITISCONSORTE - HABILITAÇÃO - POSTERGAÇÃO - INTERESSE RECURSAL - AUSÊNCIA.I
- A suspensão do feito, em decorrência da morte de alguns litisconsortes, implicaria em prejuízo insanável à celeridade processual, mormente considerando que os litisconsortes vivos estão aguardando a decisão definitiva da controvérsia estabelecida nestes autos, para, enfim, perceberam os seus legítimos créditos, advindos do título judicial, e a habilitação poderá ser efetivada nos autos principais, antes mesmo de se expedir os meios de pagamento dos créditos dos de cujus, momento em que restarão convalidados os atos judiciais praticados no período entre a morte dos mesmos e a habilitação.
II - Os cálculos da Contadoria Judicial embutiram os expurgos inflacionários desde março/1986 a fevereiro/1991, afigurando-se a ausência de interesse recursal, à espécie, decorrente da constatação de que a pretensão deduzida no apelo foi contemplada nos cálculos adotados pela sentença impugnada. III - Apelação não conhecida.

(TRF2. APELAÇÃO CÍVEL: AC 0011915-77.2000.4.02.5101 RJ 0011915-77.2000.4.02.5101. 1ª Turma Especializada. Rela. Desa. Maria Helena Cisne. DJe 03.02.2011)

Grifei

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para, ratificando a liminar deferida, determinar ao juízo de primeiro grau que prossiga com a execução, sem a necessidade de inventário, devendo, contudo, processar a habilitação dos herdeiros do “
de cujus
” quando do recebimento do crédito pelos sucessores.

É como voto.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/09/2021